Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726027-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento em que a Recorrente busca a concessão de antecipação da tutela recursal para isentá-la do imposto de renda e deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Na decisão de ID 13470650, indeferi os pedidos e determinei o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o do CPC/15. Na petição de ID 13800627, a Agravante argumenta que, em razão da questão sobre a gratuidade de justiça estar sendo discutida, não há necessidade recolhimento do preparo. Requer, por isso, “que seja dado o seguimento no presente ou que seja suspensa até o julgamento, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão”. Tal entendimento, entretanto, não encontra amparo legal. Isso porque a dispensa de preparo nos casos em que o recurso trata da questão atinente à concessão da justiça gratuita somente ocorre “até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (art. 101, §1o, CPC/15). Assim, ao ter o pedido liminar indeferido, no qual buscava a antecipação da tutela que lhe garantisse as benesses da justiça gratuita, cabia à Agravante o recolhimento do preparo, conforme determinado. Portanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator